Tribunal: STF
Processo: HC 238619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2024, por Iago Gama Lima, em benefício de José Luís Brito Lima, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, pela qual, em 19.2.2024, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 890.584/ES.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 4.10.2022, convertida a prisão em preventiva, pela prática, juntamente com outro corréu, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, além de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e com numeração raspada (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), após ter sido flagrado na posse de “01 (uma) pistola com laser acoplada ao frame, marca taurus, com 01 (um) carregador sobressalente [com numeração raspada] e 43 (quarenta e três) munições calibre 9mm, 1 (um) revólver calibre .38, marca taurus, 04 (quatro) munições calibre 38, 19 papelotes de substância análoga a COCAÍNA, 03 (três) pedras de substância análoga ao CRACK e 01 (uma) pequena sacola contendo farelos de substância análoga ao CRACK ” (doc. 2).



    3. O paciente teve sua custódia preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 5014383-93.2023.8.08.0000, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. 2. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus. 3. Não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, ou mesmo do órgão acusatório. Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal. 
4. Ordem denegada” (doc. 15).



    4. Esse julgado foi questionado no Habeas Corpus n. 890.584/ES, impetrado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferido a medida liminar requerida, em 19.2.2024, nestes termos (doc. 16):



    “(...)



    Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido: ‘Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.’ (AgRg no RHC n. 170.081/AM, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2022-grifei). 



    Em relação aos requisitos da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente verifico que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão ficando esta Corte impedida de se manifestar sob pena de indevida supressão de instância. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau sobre o andamento da ação penal em desfavor do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ e com a senha de acesso para consulta aos autos. 



    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal”. 



    5. Contra o indeferimento da medida liminar requerida naquela impetração a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo no alegado constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa.



    Alega que “o paciente está a mais de 500 (quinhentos dias) preso e a audiência de instrução e julgamento somente foi marcada para o dia 09/12/2024”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) REQUER a concessão de ordem liminar para que seja a prisão do paciente RELAXADA diante do constrangimento constato de excesso de prazo; caso Vossa Excelência assim não entenda, requer que seja concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão. Por fim, REQUER a confirmação da liminar no julgamento do mérito do presente habeas corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, questiona-se decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.2.2024, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 890.584/ES.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não é admitido no sistema jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    9. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente (cujos fundamentos não são impugnados nesta impetração) foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, considerado o suposto risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta (ao ser abordado, o paciente “apareceu na porta com uma arma em umas das mãos e apontou na direção do portão onde se encontravam os policiais, razão pela qual foi necessária a ação dos policiais em responder a agressão”, além da “informação do promotor de justiça de que o autuado JOSE LUIZ BRITO LIMA havia declarado que se dedica a comercialização de armas, o que ratifica a relação com a traficância de ilícitos e a diversas condutas delitivas” – doc. 2).



    11. Quanto ao alegado excesso de prazo, objeto desta impetração, extrai-se dos documentos juntados que “a d. Defesa técnica do acusado JOSÉ LUIZ BRITO LIMA fora constituída na data de 24/08/2023 e protocolou a Resposta à Acusação em 11/09/2023, a Defensoria Pública apresentou a referida peça processual em favor do réu ISAQUE DA SILVA COSTA somente em 28/09/2023, fato que contribuiu para a dilatação do prazo da persecução penal” (doc. 14). 



    Tem-se, ademais, que foi determinada “a tramitação do expediente pelo rito ordinário – haja vista que a exordial acusatória também imputou a prática de crimes não descritos na Lei n. 11.343/06”, além de outros incidentes processuais, como necessidade de nomeação de advogado dativo e posterior constituição de novo advogado para o paciente, cuidando-se de processo com dois acusados e defensores distintos. 



    12. Não se comprova atraso na condução do processo, menos ainda demora injustificada atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 



    13. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando presentes e atuais os fundamentos declinados para a manutenção da prisão preventiva.



    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato questionado a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora